Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-75.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002051-75.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OMAR SOUZA SILVA Advogado(s): PAULO CESAR CASTRO MARTINS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, sem apreciação de requerimento de produção de prova testemunhal, julgou improcedente embargos à execução por ausência de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação da sentença sem apreciação de pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A prova testemunhal requerida era relevante para a elucidação da controvérsia sobre o uso do imóvel penhorado como residência familiar e à sua exploração rural direta. 4. A ausência de apreciação dos pleitos de produção de prova viola o contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais previstas na Magna Carta. 5. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção de provas oportunamente requeridas pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável em razão da ausência de comprovação de fatos controvertidos. IV. Dispositivo 6. Preliminar acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002051-75.2024.8.05.0199, em que figuram como Apelante OMAR SOUZA SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.